Tribunal: STF
Processo: ARE 1495742
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei estadual que veda a cobrança de multa por estacionamentos em caso de perda do ticket correspondente. Declaração de inconstitucionalidade fundada na invasão de competência privativa da União. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.